Tribunal: TCU
Processo: 017.811/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9916/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.811/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Derivaldo Cruz Soares (CPF XXX.137.548-XX); Eliel Tosini dos Santos Neves (CPF XXX.260.078-XX); Giuliano Pugliano Apergis Pires (CPF XXX.170.308-XX); Jack Jerônymo Silva Junior (CPF XXX.056.858-XX); Janaína Pereira da Silva (CPF XXX.351.886-XX); Juan Antônio Coracin (CPF XXX.617.818-XX); Lívia Deise Isquerdo Pivoto (CPF XXX.273.158-XX); Robson de Oliveira Neiva (CPF XXX.553.075-XX); Ronivon Dias Floriano (CPF XXX.508.728-XX) e Vânia Roberta Meskauskas (CPF XXX.066.838-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.